Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-76.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009787-76.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SALMIR GONZAGA - CPF: 831.161.761-91 (RECORRIDO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. CONTRADIÇÃO. OUTRAS COMPRAS, ANTERIOR E POSTERIOR, NO MESMO ESTABELECIMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EXTEMPORÂNEO E SEM NARRATIVA MÍNIMA DOS FATOS. FORTUITO INTERNO NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA N° 479/STJ. SEM APLICAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 309640874 – reclamação no 1009787-76.2025.8.11.0002

– 1o JEC de Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, com condenação em danos material em dobro (
R$ 408,60 - quatrocentos e oito reais e sessenta centavos
), e moral (
R$ 3.000,00 – três mil reais).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

O Reclamante/Recorrido alega que em 10/8/2024, foi realizado uma transferência via “pix”, no valor de R$ 408,60 (
quatrocentos e oito reais e sessenta centavos
), à um supermercado do qual desconhece “GG SUPERMERCADO LTDA – CNPJ N° 45.225.713/0001-91”.

Por tais razões, fez um boletim de ocorrência, e comunicou a parte Recorrente sobre o incidente, porém, não houve resposta satisfativa.

A Instituição Financeira alega em defesa que a transação foi autorizada com uso de senha pessoal de 4 (
quatro
) dígitos, não havendo indício de invasão de conta ou malware em seu aparelho.

- da prova produzida.

Em análise as provas, tenho que a Recorrente demonstro
u, conforme extrato anexo (id. 309640870, págs. 276/277), que em 9/8/2024, o Consumidor realizou transação via “pix”, por 2 (
duas
) oportunidades, no alegado supermercado desconhecido, um no valor de R$ 31,35 (
trinta e um reais e trinta e cinco centavos
), e outro no valor de R$ 97,10 (
noventa e sete reais e dez centavos
).

Também houve outras transações posteriores com o alegado supermercado desconhecido, no próprio dia 10/8/2024, no valor de R$ 54,85 (
cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos
), e nos dias subsequentes (
11, 14, 23 e 26/8/2024
).

Tais apontamentos, demonstram que o Reclamante/Recorrido, frequentava o estabelecimento, o que contradiz na alegação de desconhecer o referido supermercado.

Em análise ao boletim de ocorrência (
id. 309640859
), tem-se a precariedade de informações:
“...SUPERMERCADO LTDA. O COMUNICADO RESSALTA QUE NÃO REALIZOU ESSA TRANSFERÊNCIA E SOLICITOU A APURAÇÃO DO OCORRIDO, BEM COMO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA RESOLVER A SITUAÇÃO...”
.

Inexiste nos autos, qualquer prova de tentativa de solução com supermercado “GG SUPERMERCADO LTDA – CNPJ N° 45.225.713/0001-91”, do qual foi beneficiado com R$ 408,60 (
quatrocentos e oito reais e sessenta centavos
), com o intuito de demonstrar a relação comercial, com a apresentação do extrato de compra do dia 10/8/2024, no valor de R$ 408,60 (
quatrocentos e oito reais e sessenta centavos
), sua existência ou não.

Outro ponto, é que com a alegação de não autorização de transferência via “pix”, e sabendo o Consumidor do beneficiário, poderia o supermercado participar no polo passivo, e assim oportunizar o contraditório e ampla defesa.

Assim, diante da contradição apontada, e a inexistência de provas sobre indícios de fortuito interno, não há de se falar em aplicação da súmula no 479 do STJ.

- da litigância de má fé.

A contradição nas alegações da reclamação em relatar desconhecer o supermercado
“GG SUPERMERCADO LTDA – CNPJ N° 45.225.713/0001-91”, e de não ter sido este, incluso no polo passivo, torna a presente demanda corrompida.

Deste modo, evidente a deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes. Precedente. (
TJMT – 4a CDP – AC no 0015465-72.2014.8.11.0003 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016
).

- matéria de ordem pública e aplicação de ofício
.

A litigância de má fé é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz, não constituindo reformatio in pejus. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/04/2011 - DJe 18/04/2011
) e (
TJSP - 17a CDPv – RApC no 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial;
1.2)
reconhecer, de ofício a litigância de má fé da parte recorrida.
2-
Nos termos dos artigos 80, II, e 81, do CPC
c.c.
art.
55, da Lei no 9.099/95:
2.1)

diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em relação ao Recorrente;
2.2)
condeno o Recorrido:
2.2.1)
como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9%
(nove vírgula nove por cento)
sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrente
;
2.2.2)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.2.3)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2.4)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.2.5)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.2.6)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025